Tribunal: TJMT
Processo: 1026922-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026922-83.2020
AGRAVANTE: TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA.
AGRAVADA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S. A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO DE TRÊS MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – PRETENSÃO DE IMEDIATA RESTITUIÇÃO DOS MAQUINÁRIOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Vistos.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pela Tequendama Agropecuária Eireli – Em Recuperação Judicial contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que, nos autos do requerimento de Busca e Apreensão no 1001046-20.2020.8.11.0100, promovida pelo Banco de Lage Landen Brasil S/A contra a Recorrente, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, indeferiu o requerimento formulado pela Agravante no ID n. 44134703, consistente na revogação da liminar que deferiu a busca e apreensão de 03 (três) maquinários agrícolas.
Alega que, o processo de origem encontra -se arquivado, todavia, o Juízo a quo reclassificou a ação para busca e apreensão e autorizou o cumprimento da suposta liminar, por conseguinte, o Banco autor logrou êxito em promover a apreensão de 03 (três maquinários), quais são: uma colheitadeira Valtra BC7500, uma colheitadeira Massey Fergusson MF95C e, um pulverizador Valtra BS3020H.
Informa que, a recuperanda atravessou um pedido de revogação da liminar e restituição dos maquinários, já que a decisão liminar citada e trazida aos autos pelo autor não está em vigor há muito tempo, eis que foi objeto de Agravo de Instrumento perante o e. TJMT, momento em que acertadamente o Tribunal reconheceu a essencialidade dos bens e proveu de forma unanime o recurso interposto pelas recuperandas, de modo a manter todos os maquinários em sua posse até o término do período de blindagem – que destaca -se, está em vigor ao menos até 02.03.2020 – visando o sucesso da recuperação judicial.
Sustenta que, após tomar conhecimento do aludido pedido, o Juízo a quo determinou a intimação do banco agravado para se manifestar no prazo legal, momento em que o autor aduziu que a liminar estava em vigor tendo em vista a não essencialidade dos bens declarado recentemente pelo e. TJMT.
Afiança que, o Juízo de Brasnorte indeferiu o pedido de revogação da liminar, sob o enfoque de que a Segunda Câmara de Direito Privado do e. TJMT, no julgamento do AI n. 1009122 -42.2020.8.11.0000, afastou a essencialidade dos maquinários agrícolas.
Assevera que, a suspensão da busca e apreensão em 2019 até o término do stay periodo encontra -se com trânsito em julgado e a citada busca e apreensão – de onde supostamente existe ordem de apreensão – encontra -se arquivada desde o ano de 2019, o que por si só caracteriza a atitude sorrateira promovida pela autora, que munida de má-fé, induziu o Juízo deprecado ao erro.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para ser imediatamente restituída à recorrente os maquinários apreendidos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida, revogando todos os atos de constrição em seu prejuízo.
Com as razões, acompanham alguns documentos.
Em decisão de ID no 71344474 a i. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, em Plantão Judiciário do Recesso Forense, deixou de analisar o pleito liminar.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Inicialmente, revogo a decisão de ID no 72939462, uma vez que houve o recolhimento em dobro do preparo recursal, conforme ID no 72762474, antes da publicação desta determinação.
Pois bem.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Como bem salientado pelo Juízo a quo na decisão atacada:
“Em que pese o inconformismo externado pela parte ré, entendo que não prospera, sobretudo porque a 2a Câmara de Direito Privado do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 1009122-42.2020.8.11.0000, submetido à relatoria da Desembargadora Clarisse Claudino da Silva, afastou a essencialidade dos maquinários agrícolas oferecidos em garantia fiduciária e permitiu que a parte autora pudesse dar continuidade ao procedimento administrativo para consolidação da propriedade fiduciária dos bens.
(...)
Com efeito, a ratio decidendi do r. acórdão estribou-se no entendimento, segundo o qual, o prazo de blindagem já se extrapolou e consignou que “o credor fiduciário que, pela lógica, deveria ter preferência no recebimento de seus créditos, encontra-se engessado em seu direito de proprietário do bem, na medida em que não faz parte do plano de pagamento, e tampouco pode se valer das medidas cabíveis para a satisfação de seu crédito.”
Nesse sentido, conforme decisão proferida à ref. 454 dos autos da Ação de Recuperação Judicial no 2996-52.2018.811.0100, código 74400, é defeso ao juízo a quo alterar o posicionamento firmado pela instância ad quem, para se restabelecer a essencialidade dos bens oferecidos em garantia fiduciária, os quais se encontram apreendidos à ID 44051673 destes autos. sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
De mais a mais, obtempero que ante a natureza jurídica deste procedimento – carta precatória - , eventual descontentamento quanto ao ato constritivo deve se dar perante o juízo competente, porquanto a ordem não fora exarada por este juízo, mas sim, pelo juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá.
Feitas essas exortações, não prosperam as alegações da parte ré.”
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar, que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desta feita, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas à Procuradoria de Justiça.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Ao final, retorne os autos conclusos.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR